Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008261-22.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE (S): ELISABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS
AGRAVADO (S): ESPÓLIO FIDENCIO CAMPOS
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por ELISABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS, representada por sua curadora MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação de inventário (NU 1002699.61.2021.8.11-0055), do Espólio de FIDENCIO CAMPOS, que deferiu a expedição de “alvará judicial autorizando a inventariante a obter extratos das contas conjuntas e individuais tanto em nome do Sr. Fidencio Campos quanto em nome da viúva meeira Sra. Elisabeth Mary de Andrade Campos (em razão do regime de comunhão universal de bens) [...]a fim de se obter o efetivo quantum a ser inventariado para se confeccionar as primeiras declarações” (ID 87074952).
A agravante sustenta que o acesso às suas contas bancárias individuais viola seu direito constitucional ao sigilo bancário.
Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (ID 87074952)
Relatos.
Considerados os limites objetivos da interposição deste agravo, o pleito recursal não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
A propósito, destacam-se as medidas passíveis de conhecimento:
“a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.”
Assim sendo, o relator plantonista deve observar esse rol taxativo, sob pena de violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
Noutro ângulo, a decisão foi proferida em 14.5.2021 e a agravante tomou ciência em 15.5.2021 e interpôs o presente recurso em 16.5.2021, às 12h 241min., sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional, notadamente porque o expediente ordinário retorna no período vespertino nesta data [17.5.2021].
Por efeito, este recurso deve ser conhecido e julgado por um dos órgãos colegiados competentes, quais sejam as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, ‘a’ do RITJMT.
Com essas considerações, DISTRIBUA-SE o presente Agravo de Instrumento na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista